Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo de origem que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que providencie ao autor transporte para tratamento de hemodiálise, de sua residência para o Instituto Brasiliense de Nefrologia -IBRANE, trajetos ida e volta, três vezes por semana.
2. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0712173-29.2022.8.07.0016), condenando o Distrito Federal a providenciar o transporte do autor para tratamento de hemodiálise.
3.A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto de recurso.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo PREJUDICADO. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.